Tribunal: TJMT
Processo: 1022163-02.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022163-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE RAMALHO DE ARRUDA - CPF: 064.073.511-89 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), Pedro Henrique Gomes Cosendei (APELANTE), Gabriel Jesse Costa Moraes (APELANTE), GABRIEL JESSE COSTA MORAES - CPF: 065.090.271-86 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GOMES COSENDEI - CPF: 060.746.871-88 (APELANTE), DENIZE MARIA DA COSTA ASSIS - CPF: 502.494.101-25 (VÍTIMA), VILSON BATISTA DE ASSIS - CPF: 328.313.401-44 (VÍTIMA), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (ASSISTENTE), VILSON BATISTA DE ASSIS - CPF: 328.313.401-44 (ASSISTENTE), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (ASSISTENTE), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA RECONHECIMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NÃO INVESTIGAÇÃO DO ÁLIBI DEFENSIVO - IMPROCEDÊNCIA – INCUMBÊNCIA DA DEFESA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRASSE A PRESENÇA DO RÉU EM LOCAL DIVERSO NO MOMENTO DO CRIME –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ACUSADO FOI UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA – DOSIMETRIA DA PENA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELO CONCURSO DE AGENTES – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do reconhecimento, pois, o procedimento de reconhecimento foi realizado em conformidade com as exigências legais. Houve a confirmação categórica pelas vítimas tanto na fase policial quanto judicial.

Ademais, a identificação segura valida o reconhecimento como meio de prova no processo penal, notadamente quando harmônico com as demais provas constantes nos autos.

Incumbe à defesa a produção de provas das alegações defensivas, não tendo sido apresentada qualquer prova documental que confirmasse o álibi alegado.

Inviável falar-se em absolvição, quando o conjunto probatório é robusto e harmônico, consubstanciado na palavra das vítimas, que possui especial relevância em crimes patrimoniais, além do reconhecimento seguro e inequívoco do acusado, sendo comprovado que o veículo utilizado no crime pertencia ao recorrente. Ademais, a versão negativa do acusado não é respaldada por elementos probatórios.

Conforme entendimento consolidado, é possível a utilização de uma das majorantes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando presentes duas ou mais causas de aumento no crime de roubo.

Nos termos do Enunciado nº 32 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Ramalho de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos nº 1022163-02.2022.8.11.0002, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime
fechado
, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa
(sentença – Id. 245212727).

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, por alegado desrespeito às normas processuais pertinentes. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado em razão da fragilidade probatória e da ausência de investigação de possível álibi. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, sob o argumento de que a majorante de concurso de agentes não pode ser utilizada como fundamento para o aumento da pena-base (Id. 249632154).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade do reconhecimento pessoal e a suficiência do acervo probatório para embasar o decreto condenatório. Destacou que a alegação de álibi não foi comprovada pela defesa e que a dosimetria da pena foi realizada em consonância com os preceitos legais (Id. 251458157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 253659662), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso no artigo 157, §2º, inciso I e §2ºA, I, do Código Penal, à pena de 09 anos e 26 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 11 dias-multa– Irresignação defensiva – A defesa pugna pela absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal, da fragilidade probatória e do não aprofundamento nas investigações quanto a possível álibi. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base – Alegações improcedentes – Validade do reconhecimento como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis -
Pelo desprovimento
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Ramalho de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos nº 1022163-02.2022.8.11.0002, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
.

Consta da denúncia que no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 05h30min, na residência particular localizada na Rua Viracopos, nº. 212, Centro, nesta cidade,
Alexandre Ramalho de Arruda
, na companhia de Diego Aparecido dos Santos Aguiar e Sergio Almeida da Silva (já denunciados nos autos 1010563-81.2022.8.11.0002), com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, utilizando-se de arma de fogo, rendeu as resistências das vítimas Vilson Batista de Assis e Denize Maria da Costa Assis e delas subtraiu: 01 (um) anel de formatura; 01 (uma) corrente de ouro; 01 (um) veículo Creta; R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil, duzentos reais) em espécie.

Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

Inicialmente, cumpre analisar a alegação defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, sob a alegação de inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Verifica-se dos autos que o reconhecimento do apelante pelas vítimas ocorreu tanto na fase policial quanto em juízo, de forma segura e sem hesitação, tendo sido observado o procedimento legal cabível.

Conforme consta dos autos, as vítimas Vilson e Denize reconheceram o acusado na Delegacia de Polícia (Id. 245212652, p. 13 e 15) e, posteriormente, em juízo, ambas confirmaram, com convicção, que o réu era um dos autores do crime, não deixando dúvidas quanto à sua identificação.

Especialmente relevante foi o depoimento da vítima Denize Maria da Costa Assis, que afirmou que o reconhecimento foi
"até fácil porque ele tem uma verruga na testa do lado direito. [...] Uma verruga grande, dava de ver no dia.".
Indagada se não teve dúvida sobre o reconhecimento do acusado, foi categórica ao responder:
"Não, não tive dúvida."
.

Inobstante os argumentos defensivos, as vítimas reconheceram o recorrente, mencionando de forma categórica a verruga em seu rosto quando do reconhecimento realizado na delegacia (Id. 245212652, p. 13 e 15).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não enseja, por si só, a nulidade do reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme asseverou o douto Procurador de Justiça em seu parecer:

"Destaco, ademais, que, segundo entendimento consolidado da jurisprudência, a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de anular a identificação do acusado, quando confirmada pelas provas produzidas em juízo e corroborada com outras provas."
.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC
nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Nesse sentido, trago jurisprudência recente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) (negritou-se)

[...]

Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 757.482/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (negritou-se)

No mesmo sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2
. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de furto e roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial atendeu ao disposto no art. 226 do CPP e foi ratificado em Juízo. Ademais, o agravante foi preso na posse da motocicleta roubada e confessou, extrajudicialmente, a prática do crime. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.238.298/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) (negritou-se)

No presente caso, importa registrar que o reconhecimento fotográfico feito pela vítima foi confirmado pela mesma, através do reconhecimento pessoal feito na Delegacia, e substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valioso precedente:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual penal. Crime do art. 157, § 3º, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal.
Pretendida nulidade do processo-crime sob alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP relativamente ao reconhecimento fotográfico. Condenação amparada em outros elementos de prova.
Exame do acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada alinhada à jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1.
Na hipótese dos autos, a condenação imposta ao agravante encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21; Auto de Apreensão de fls. 25 e 27; Informação de fl. 29, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35; Auto de Restituição de fl. 214; levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250; Auto de Avaliação Indireta de fl. 252; Auto de Arrecadação de fl. 253; croquis de fls. 255/256; Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295
; Auto de Necropsia de fls. 310/311 e prova testemunhal colhida. 2. Constou ainda da sentença que “a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo”. 3.
“A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório
. Precedentes” (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 217826 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022) (negritou-se)

Vale ressaltar que as vítimas relataram de modo bastante contundente a dinâmica das subtrações, esclarecendo o
modus operandi
dos criminosos e, no caso em apreço, o acusado foi reconhecido, nos termos do art. 226, inc. II, do CPP, sendo afirmado em juízo pela vítima
Denize
, sem sombra de dúvidas, reconhecendo-o como um dos autores do crime.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que o mesmo foi realizado de acordo com os parâmetros legais, além de ter sido confirmado em juízo e estar em consonância com os demais elementos de prova.

Da alegação de cerceamento de defesa por não investigação do álibi

Sustenta a defesa a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da não investigação de possível álibi do réu, consistente na alegação de que, na hora dos fatos, estaria se deslocando para o trabalho, cujo itinerário passa próximo à residência da vítima.

Tal alegação não merece prosperar. Como bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, e reiterado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, caberia ao próprio apelante comprovar o álibi, trazendo aos autos elementos concretos que demonstrassem que, no momento dos fatos, estaria em local diverso do crime.

O ônus da prova, nesse caso, pertence à defesa, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, que estabelece que
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
. O apelante poderia ter apresentado documentos que comprovassem sua presença no trabalho no momento do crime, como registro de ponto ou declaração do empregador, o que não fez.

Ademais, o fato de o trajeto do réu para o trabalho coincidir com o local do crime não comprova, por si só, que ele não tenha participado da empreitada criminosa. Pelo contrário, tal circunstância pode justamente ter facilitado seu envolvimento no delito, considerando que o veículo de sua propriedade foi identificado como utilizado no crime.

Neste sentido:

[...] Consoante entendimento desta Corte, "Não desrespeita a regra da distribuição do ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a defesa comprovado o álibi levantado" (AgRg no REsp n. 1.367.491/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 2/5/2013). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não investigação do álibi alegado, pois cabia ao próprio apelante comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Mérito

A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando fragilidade probatória para embasar a condenação. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Termo de Apreensão e pelas declarações das vítimas, conforme bem apontado na sentença condenatória.

Quanto à autoria, esta foi cabalmente demonstrada, em especial:

a) pelo reconhecimento do réu realizado pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo; b) pela comprovação de que o veículo utilizado para a prática do roubo pertencia ao acusado, conforme imagens de câmeras de segurança e a própria admissão do réu quanto à propriedade do automóvel; c) pela ausência de qualquer elemento concreto que pudesse infirmar os depoimentos das vítimas ou indicar que estas tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado.

É consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova. [...]
(AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso em análise, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o acusado participou do roubo, reconhecendo-o com segurança tanto na fase investigativa quanto em juízo. Além disso, restou comprovado que o veículo de propriedade do réu foi utilizado na empreitada criminosa, conforme imagens de câmeras de segurança.

A versão apresentada pelo acusado, de que estaria a caminho do trabalho no momento do crime, não foi comprovada por qualquer documento ou testemunha, constituindo mera alegação defensiva destituída de suporte probatório.

Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação, estando o decreto condenatório devidamente amparado por provas robustas e harmônicas.

Por fim, no tocante à alegação de erro na aplicação das causas de aumento de pena, sustenta a defesa que a majorante de concurso de agentes não poderia ser utilizada como fundamento para o aumento da pena-base.

Tal argumento não merece acolhimento.

Conforme bem destacado na sentença, com o advento da Lei 13.654/18, foram fixadas duas causas de aumento de pena no crime de roubo, uma no § 2º e outra no § 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Nesse contexto, é plenamente possível a utilização de uma das causas de aumento como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando presentes duas ou mais majorantes. Essa é a orientação consolidada no Enunciado nº 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que dispõe:

"A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico."
(AgRg no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 17.8.2023)

Dessa forma, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao considerar o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, aplicando na terceira fase a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, que prevê majoração mais expressiva.

Ademais, a pena final aplicada mostra-se proporcional à gravidade do delito praticado, tendo sido observados todos os critérios legais para sua fixação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias judiciais neutras não servem para reduzir a reprimenda ou compensá-las com circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis:

[...] Circunstâncias neutras ou mesmo favoráveis não possuem o condão de se compensarem com aquelas valoradas negativamente, razão pela qual não há falar em desprezo aos referidos vetores. [...]
(AgRg no REsp n. 1.986.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

[...] A restituição integral da res furtiva, embora afaste a negativação da vetorial das consequências do crime,
da mesma forma que ocorre com as demais circunstâncias judiciais consideradas neutras, não servirá para reduzir a pena-base, sendo, pois, apenas mais uma vetorial sem poder de valoração positiva ou negativa.
[...]
(HC n. 426.673/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto
por Alexandre Ramalho de Arruda
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025